Tribunal: TJMT
Processo: 0002066-22.2014.8.11.0020
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002066-22.2014.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA RULIANE PEREIRA CHAVES - CPF: 008.559.811-99 (EMBARGADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), MANOEL ALCANTARA BISPO - CPF: 995.319.921-34 (EMBARGANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), APARECIDA NUNES DA COSTA - CPF: 536.012.891-72 (EMBARGANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MARILZAN NUNES DA COSTA - CPF: 496.086.491-53 (EMBARGANTE), SIMONE NUNES DA COSTA - CPF: 779.408.221-87 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO NUNES DA COSTA - CPF: 002.845.381-67 (EMBARGANTE), VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 352.960.971-49 (EMBARGANTE), MILENA DE CARVALHO COSTA - CPF: 048.383.091-71 (EMBARGANTE), MARIA NUNES DA COSTA - CPF: 352.938.881-53 (EMBARGANTE), MANOEL ALCANTARA BISPO - CPF: 995.319.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BRAS ALVES DA COSTA (EMBARGANTE), APARECIDA NUNES DA COSTA - CPF: 536.012.891-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E ESTÉTICOS – COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO DO RÉU ADENTROU VIA PREFERENCIAL POR ONDE TRANSITAVA A MOTOCICLETA PILOTADA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –
PROVA DESNECESSÁRIA E IMPRATICÁVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO EM QUE A PROVA FOI INDEFERIDA –AQUIESCÊNCIA TÁCITA DA PARTE– SENTENÇA CONFIRMADA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EXCLUSIVA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002066-22.2014.8.11.0020 – CLASSE 1689 – CNJ – Alto Araguaia/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESPÓLIO DE BRAS ALVES DA COSTA contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 85156988, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Acidente Automobilístico com Danos Morais e Materiais, Lucros Cessantes e Estéticos
” (Proc. nº 0002066-22.2014.8.11.0020 – Código 59489), ajuizada por EVA RULIANE PEREIRA CHAVES contra o embargante, e também contra MANOEL ALCANTRA BISPO, julgou procedente o pedido, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.781,00, referente às despesas com o reparo do veículo sinistrado, mais lucros cessantes no valor de R$ R$2.800,00, e mais indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, e, ainda, indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (cf. Id. nº 79329472 - págs. 32-36).

O embargante afirma que o acórdão padece de omissão, porque considerou impraticável a produção de prova pericial, sem observar que, segundo o art. 464 do CPC, esse tipo de prova
“não se resume (a) vistoria in loco (...) sendo, pois, suficiente exame ou avaliação do acervo documental carreado pelas partes”.

Pede, pois, o prequestionamento do art.

464 do CPC, bem como o art. 5º, incisos XXXV , LIV e LV , da Constituição da República, para viabilizar a interposição de recurso especial e recurso extraordinário (cf. Id. n. 86593964).

A parte embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 88290466).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é
a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão

(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Quanto ao tema que o embargante alega ser omisso, eis a fundamentação do acórdão:

“(...)

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois compete ao juiz, enquanto presidente do feito e destinatário da prova, aquilatar a real utilidade das provas requeridas pelas partes, julgando a conveniência/necessidade da produção deste ou daquele outro elemento à formação da cognição, sendo-lhe facultado, portanto, indeferir provas e diligências sempre quando verificar, pelo conjunto probatório já existente, que são inúteis ou redundantes, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do CPC.

A produção da prova pericial somente deve ser deferida quando for efetivamente necessária à formação do convencimento do julgador, e também quando for atualmente possível, o que, no caso presente, não se mostrava cabível em virtude do perecimento dos vestígios materiais da ocorrência do sinistro, já que o fato se deu em 2013.

Como se não bastasse, a prova pericial requerida pelo apelante foi indeferida em 02 de maio de 2017 (cf. Id. n. 79329471 - pág. 61) e, na oportunidade, ele não manifestou qualquer descontentamento, aquiescendo, tacitamente, à continuidade regular do feito, porquanto nenhum pio foi balbuciado contra a negativa daquele pedido.

Portanto, não divisando qualquer aspecto que possa justificar a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, deve ser repelida a arguição preliminar.

(...)”.

Como se vê, não há omissão, já que a tese de cerceamento de defesa por falta de produção de prova pericial foi destrinchada, e indeferida por diversos motivos, como ausência de conveniência/necessidade da prova, perecimento dos vestígios materiais, por ter o acidente ocorrido há quase 9 anos, e, ainda, porque não houve impugnação do embargante na época em que a prova foi indeferida, havendo, portanto, aquiescência tácita.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de omissão, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021